Tribunal: TJPA
Processo: 0007845-55.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007845-55.2010.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: JOHNORT DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA TESE DE OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NA ORIGEM. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO, FORTE NO PRINCÍPIO DO
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF
E NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em não acolher dos presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08/05/2023 e término no dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO SAFRA S/A

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 4610746, que deu provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
JOHNORT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
cujo teor assim restou consignado:

(...) Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO

ao presente recurso de Apelação, para anular a sentença alvejada apenas quanto ao capítulo que, em relação aos veículos não apreendidos, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, consequentemente, também anular a sentença quanto à determinação de retirada da restrição judicial que pesa sobre os veículos não localizados, já que se trata de consequência lógica da primeira determinação, devendo os presentes autos retornarem ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito em relação aos veículos não localizados.

Ademais, em relação ao capítulo da sentença recorrido,
conheço de matéria de ordem pública, qual seja, a obrigatoriedade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a Ação de Busca e Apreensão,
ao tempo que determino ao Juízo de 1º Grau que oportunize que a parte autora, ora apelante, proceda, no prazo legal, à emenda da inicial, para instruir o feito com a via original da(s) Cédula(s) de Crédito Bancário que possuem como objeto os supramencionados veículos não localizados, ou, caso os autos físicos da ação originária já tenham sido migrados ao Sistema PJe, que a aludida via original seja apresenta em Secretaria daquele Juízo
a quo
, sob pena de indeferimento da exordial. (...)

Em suas razões (Id. 5084993)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de
omissão
, pois deixou de oportunizar à parte apelante manifestação prévia acerca da ausência de depósito da via original da cédula de crédito que funda a ação originária, olvidando, pois, o princípio da vedação à decisão surpresa.

Outrossim, pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que, sanando-se os vícios apontados, seja integralizado o acórdão embargado, para afastar da continuidade da ação originária a apresentação da via originária do título em epígrafe.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de processamento Judicial – UPJ (Id. 5335788).

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Forte nessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro,
prima facie
, insubsistentes as razões recursais
.

Primeiramente porque a omissão que justifica a oposição de declaratórios é em relação a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento no corpo da decisão, notadamente pedidos ignorados, e não em relação a atos ou procedimentos que eventualmente tenha olvidado.

Ademais, porque além de o princípio da vedação à decisão surpresa não ser absoluto, a sua inobservância, por si só, não tem o condão de eivar de nulidade o julgado, sendo imprescindível a quem alega o prejuízo demonstrá-lo efetivamente, à luz do princípio do
pas de nulité sans grief
, conforme a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE AFETAÇÃO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PREJUDICIALIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927, § 3º, DO ESTATUTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Diante da ausência de dimensão absoluta do princípio da não surpresa, equivocada a interpretação que conclua pela sua aplicação automática e irrestrita. Não ofende o art. 10 do CPC/2015 o provimento jurisdicional que dá classificação jurídica à questão controvertida apreciada em sede de embargos de divergência. Rejeitado o pedido de nulidade, resta prejudicada a apreciação do requerimento de afetação da questão à sistemática dos recursos repetitivos. III - A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica acerca da necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento, o que não ocorreu no caso em tela
. IV - A contradição sanável por aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - A fundamentação adotada no acórdão revela-se suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. VI - Firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é aquele aferível prima facie, mostrando-se, de imediato, o descompasso entre o pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento judicial, o que não ocorre no caso. VII - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi, art. 102, III, da Constituição da República. VIII - Ausentes os requisitos do art. 927, § 3º, do CPC/2015. Incabível a modulação dos efeitos do julgado. IX - Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp n. 1.213.143/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021), o que ocorreu. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 6.
Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015. 8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. 9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade
. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. 10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021)

Forte nessa premissa, não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus de demonstrar efetivamente o quanto prejudicada com a determinação de juntada na instância primeva da via original da cédula de crédito bancário que funda a ação originária, não há que se falar em nulidade, notadamente quando os atos processuais a partir da extinção sem resolução do mérito em relação aos veículos não apreendidos foram anulados para a continuidade do processamento neste particular, bem como quando determinado ao juízo
a quo
a oportunização de prazo razoável para tanto.

À vista do exposto, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado, com
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 15/05/2023